Tribunal: TJDFT
Processo: 0727441-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727441-06.2024.8.07.0000 RECORRENTE: RENATA GONÇALVES MACHADO DA SILVA RECORRIDOS: ELIAS LEITE ITACARAMBY, ELIZEU LEITE ITACARAMBY DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTOMÓVEL. FERRAMENTA DE TRABALHO. IMPENHORABILIDADE. PROVA. I – Ausente prova de que o automóvel objeto de constrição seja utilizado como ferramenta de trabalho pela executada, por isso não evidenciada a absoluta impenhorabilidade do bem, com fundamento no art. 833, inc. V, do CPC. II – Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, sustentando que o automóvel objeto da penhora é imprescindível ao exercício de sua profissão de pastora evangélica, razão pela qual pleiteia o reconhecimento da impenhorabilidade do bem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 833, inciso V, do CPC, pois a turma julgadora concluiu que (ID 64550850): "(...) 15. Sobre o argumento de impenhorabilidade do bem, porque constitui instrumento de trabalho da agravante-executada, não há prova nos autos de que o automóvel objeto da ordem constritiva seja utilizado como ferramenta de trabalho, portanto não evidenciada a alegada situação de absoluta impenhorabilidade, que a agravante-executada aduz com fundamento no art. 833, inc. V, do CPC. 16. Em verdade, tal como decidido pelo Juízo de Primeiro Grau, não deve ser reconhecida “a impenhorabilidade apontada em relação ao veículo JEEP COMPASS LONGITUDE, placa PBK8889/DF, eis que RENATA GONCALVES MACHADO DA SILVA não utiliza o referido bem como instrumento para auferir economia própria, mas tão somente como meio de locomoção para atividades comuns ao cotidiano do ser humano médio” (id. 198300237, pág. 3, autos originários)." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021